Tribunal: STF
Processo: RE 201212
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL, EM QUE SE IMPUGNAVA A COBRANÇA DO IPTU SOBRE IMÓVEL JÁ
ALIENADO A TERCEIRO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 30, III; 145, II; E
156, I, DA CF/88.
Questão insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional reguladora da propriedade e da posse
de imóveis e das hipóteses de incidência do IPTU, procedimento
inviável em sede de recurso extraordinário, onde não têm guarida
alegações de ofensa reflexa e indireta à Constituição Federal.
Incidência, ademais, do óbice da Súmula 279 do STF,
porquanto necessário para exame do extraordinário o revolvimento das
provas deduzidas na instância ordinária.
Recurso extraordinário não conhecido.